Tribunal: TJMT
Processo: 0147890-67.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2018-01-31
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ABRAHAM KHALIL WIHBY
EMBARGADO:
INDUSTRIAL PAGÉ LTDA

Número do Protocolo: 147890/2017
Data de Julgamento: 31-01-2018

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CONTRADIÇÃO - OBSCURIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1022 do NCPC).
Os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, de maneira que a atribuição de efeito modificativo somente é possível em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada à ocorrência dos mencionados vícios no julgado, o que, no caso, não se verificou.

EMBARGANTE:
ABRAHAM KHALIL WIHBY
EMBARGADO:
INDUSTRIAL PAGÉ LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES
Egrégia Câmara:
Recurso de Embargos de Declaração opostos por Abraham Khalil Wihby, contra acórdão proferido no RAC no 91653/2017, assim ementado:
"RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL - IMPROCEDÊNCIA - COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS PARA BENEFICIAMENTO E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS - APLICAÇÃO DO CDC - REJEITADA - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO - INVALIDAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO - DESNECESSIDADE DE NOVA PROVA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA APELADA AO PAGAMENTO DA MULTA DE 10% PREVISTA NO CONTRATO EM RAZÃO DO SUPOSTO ATRASO NOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS - REJEIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Autor que procede à aquisição de equipamentos de beneficiamento, moagem e armazenamento de grãos junto a requerida para utilizá-los em seu processo de produção não se qualifica como destinatária final, caso em que revela-se incompatível sua condição com o disposto no art. 2o do CDC e, na discussão das cláusulas contratuais do pacto de compra e venda, por consequência, não se aplica as normas do CDC.
Para que seja julgado procedente o pedido de substituição dos equipamentos adquiridos e condenação da multa por atraso na entrega dos produtos, não basta que a parte requerida se exima de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito almejado na inicial, na medida em que se exige a comprovação mínima, pelo autor, dos fatos por ele alegados (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), de cujo ônus não se desincumbiu.
Se realizada perícia técnica por profissional qualificado, cujo laudo não apresenta irregularidades, somada aos demais elementos de prova que permitem concluir que as pequenas deformidades encontradas nos equipamentos decorrem da falta de manutenção adequada, que não comprometem o seu funcionamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, porquanto não há elementos aptos a apontar que a apelada tenha cometido infração contratual a ensejar a troca dos equipamentos objeto do contrato, bem assim ao pagamento da multa de 10% sobre o valor do contrato."
Em síntese, aduz que o acórdão apresenta obscuridade e contradição, porquanto entendeu que o apelante não pode ser considerado como consumidor, enquanto que o conceito previsto do artigo 2o do CDC, elucida que consumidor é a pessoa física ou jurídica que retira do mercado de consumo um produto, sem a intenção de revenda, como ocorreu no caso em exame, máxime porque os equipamentos, objeto da lide, não foram transferidos a terceiro, ainda estão no patrimônio da Embargante.
Discorre no sentido de que se o documento de fl. 108 (Termo de Entrega Técnica) foi desconsiderado pela sentença, o laudo pericial ficou comprometido e não poderia ter sido homologado, porquanto a perícia teve base no aludido documento. Aduz que a mantença do laudo afronta o disposto nos artigos 434 e 435 do CPC, porquanto está apoiado em documento desconsiderado e que entre o voto do Relator Des. Guiomar e o proferido pelo e. 1o Vogal, Des. Rubens de Oliveira, há contradição acerca do que fora concluído no laudo pericial, o que precisa ser esclarecido.
Reclama que há contradição no acórdão que entendeu que o problema do motor foi solucionado no prazo de 24horas, porquanto o objeto das notas fiscais de fl.37 e 38, se referem a equipamentos não foram entregues na data aprazada, e não ao motor, este sim, entregue no prazo de 24hora, fato que justifica a cobrança da multa de 10% do contrato.
Requer sejam sanados os supostos vícios, bem como prequestiona os artigos 2o e 6o VIII, ambos do CDC e artigos 10, 357, III, 434 e 435, parágrafo único do CPC, a fim de interposição de recursos às instâncias superiores.
Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (fl.390-391).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Pretende o embargante sanar alegada obscuridade e contradição, bem como o prequestionamento de leis.
Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, somente sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material no acórdão.
A mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.
No caso, quanto a suposta contradição no que tange ao conceito de consumidor final e ao entendimento de que o apelante, no caso em exame, não se enquadra como tal, o acórdão, de forma tranquila declinou as razões em que não se aplica o CDC:
"O recorrente postula a reforma da sentença ao fundamento de aplicabilidade do CDC, devidamente afastado na sentença.
Assim se diz, porque é inafastável o entendimento de que os equipamentos objeto do contrato firmado entre as parte servem para o regular exercício da atividade do autor, produtor rural com Inscrição n. 13,335,432-6 no beneficiamento e armazenagem de grãos (contrato fl.27).
O próprio autor apelante dá conta que adquiriu os equipamentos “para serem utilizados em sua fazenda” (fl. 72), caso em que a natureza dos mesmo evidencia que servem para o exercício de suas atividade (beneficiamento de grãos). Diante disso, não há como acolher o entendimento de que seja destinatário final da gama de todos equipamentos adquiridos."
Não se sustenta o fundamento de que há contradição ou obscuridade entre o voto do Relator e 1o Vogal, acerca da conclusão da laudo pericial. Nota-se que o e. 1o Vogal pediu vista para analisar se ocorrera cerceamento de defesa. Todavia, ao proferir seu voto, assim manifestou:
"Acompanho na íntegra o voto do relator, fazendo apenas mera consideração sobre o afastamento da inversão do ônus da prova no momento da prolação da sentença, pois essa situação não implicou em cerceamento de defesa ou prejuízos para o autor, ora apelante.
Isso porque a sentença baseou-se na perícia realizada nos autos, a qual constatou a ausência dos defeitos alegados pela parte. Assim, ainda que tivesse sido mantida a inversão do ônus, a sentença ainda seria de improcedência."
Por fim, o argumento de que o laudo pericial se baseou em documento (fl. 108), cuja sentença fora determinado seu desentranhamento, o acórdão decidiu que:
"O recorrente se insurge, ainda, contra a homologação do laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo juízo, Sr. Durval Bertoldo da Silva, engenheiro mecânico inscrito do CREA nn. 1.200.296.133, essencialmente ao argumento de que o laudo conclusivo se baseou em documento (fl. 108) em cuja sentença fora determinado seu desentranhamento, porquanto a apelada deixou de juntá-lo tempestivamente.
Ocorre que o documento que o autor se refere, diz respeito a Entrega Técnica dos equipamentos, contudo, ao contrário do que afirma, o laudo conclusivo da perícia não se limita à aludido termo.
...
...Com essas considerações, frente a perícia judicial somada aos demais elementos de prova que permitem concluir que as pequenas deformidades encontradas nos equipamentos decorrem da falta de manutenção adequada, que não comprometem o seu funcionamento, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação, porquanto não há elementos aptos a apontar que a apelada tenha cometido infração contratual a ensejar a troca dos equipamentos objeto do contrato, bem assim ao pagamento da multa de 10% sobre o valor do contrato." (grifei)
De igual modo, no que tange a suposta contradição no que tange ao atraso de equipamentos que, na visão do embargante autoriza a aplicação da multa de 10% sobre o valor do contrato, o acórdão explicitou que:
"Ocorre que a previsão da incidência da multa de 10% sobre o valor do contrato tem sua previsão na cláusula 7a, caso a VENDEDORA, ora apelada "acarrete atraso na montagem ou entrega dos bens vendidos em razão da falta de peças" (fl.28).
Portanto, diferentemente do entendimento do apelante, a incidência da referida multa está condicionada a eventual atrasado na montagem dos equipamentos, o que não ocorreu. Não se pode interpretar a referida cláusula com o propósito único de receber o valor de R$48.000,00, ao argumento de que os equipamentos não foram entregues na data aprazada, porquanto o contexto probatório evidencia que o problema ocorrido no motor foi prontamente solucionado pela apelada (num prazo de 24 horas), caso em que não houve prejuízo para o recorrente."
A matéria foi examinada e decidida. Os argumentos, em verdade, traduzem a pretensão de que esta c. Câmara promova nova apreciação da matéria, emprestando aos declaratórios opostos efeitos infringentes que, como sabido, não lhe são próprios.
Realça-se que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de normas jurídicas ou temas que, segundo a ótica da parte, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio. Eles servem para suprimento de omissões e esclarecimentos de dúvidas e contradições do julgado, de tal forma que, se existentes tais vícios, sua correção venha eventualmente prequestionar os pontos levantados pela parte.
Ocorre que o v. acórdão examinou de forma fundamentada todas as questões trazidas, o que afasta os vícios apontados.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Rejeitam-se os embargos declaratórios quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp 214.812/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, j. 19/5/2016, DJe 24/5/2016)
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (Relator), DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o Vogal) e DES. DIRCEU DOS SANTOS (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2018.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES - RELATOR